Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-95.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO PODER FAMILIAR. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. DUAS CRIANÇAS. INVIABILIDADE. RELATÓRIOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da perda do poder familiar da recorrente em relação aos seus filhos incapazes.
2. Nos termos do art. 19 da Lei no 8.069/1090 “é direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral”.
3. No caso em exame os relatórios referentes aos estudos psicossociais, elaborados pela entidade pública acolhedora, informam que a genitora não se encontra apta a garantir os cuidados necessários e mínimos em relação aos seus descendentes.
4. Convém salientar que a perda do poder familiar, no presente caso, não foi motivada pela ausência de recursos materiais e sim pela visível situação de abandono dos infantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.